Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Prestação de serviços. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Notas fiscais e e-mails. Confirmação da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, com base no artigo 700 do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a existência de crédito decorrente da prestação de serviços, com fundamento em notas fiscais, e-mails e demonstrativo de débito juntados aos autos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora — notadamente as notas fiscais, os e-mails trocados entre as partes e o demonstrativo de débito — são suficientes para embasar o procedimento monitório, comprovando a efetiva prestação dos serviços e a existência da obrigação de pagamento.
III. Razões de decidir 3. As notas fiscais emitidas e os e-mails originados do domínio vinculado à requerida comprovam a contratação e prestação dos serviços, constituindo prova escrita hábil a embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.
4. O depoimento da preposta da parte ré confirma o recebimento e a supervisão dos serviços, afastando a alegação de inexistência contratual e configurando obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 700 do CPC.